Tribunal: TJDFT
Processo: 0034202-43.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PROCEDIMENTO ESPECIAL. INTERESSE DE AGIR RECONHECIDO NA PRIMEIRA FASE. SEGUNDA FASE. DISPENSA DE PROVAS PERICIAL E TESTEMUNHAL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na hipótese, o autor, na segunda fase do procedimento de prestação de contas cuja ação foi ajuizada durante a vigência do Código de Processo Civil de 1973, pretende obter o reconhecimento do saldo devedor atribuído à ré, diante da alegada não prestação adequada de contas referentes a convênio celebrado entre as partes. 1.2. A ré interpôs recurso contra a sentença que julgou o pedido procedente ao argumento de ausência de interesse de agir do demandante. Diz também ter havido cerceamento de defesa.
2. A ação de prestação de contas adota procedimento especial que se desdobra em duas partes. Enquanto a primeira consiste na verificação de eventual obrigatoriedade da prestação de contas por uma das partes, a segunda compreende a análise de conteúdo das contas apresentadas. Sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, nos termos dos seus artigos 914 e seguintes, cada fase era concluída por sentença.
3. Constatado que a questão referente ao interesse de agir do autor encontra-se acobertada pelos efeitos da coisa julgada produzida na primeira fase do procedimento de prestação de contas, não é possível examinar novamente a questão na segunda fase do procedimento.
4. Inexiste cerceamento de defesa diante da decisão de indeferimento de produção de provas, à vista do fundamento de que não se mostram úteis ou necessárias, notadamente se as provas já produzidas nos autos são suficientes para o desate da controvérsia.
5. Apelação conhecida e desprovida.